Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato, notadamente quanto ao dolo específico de induzir a vítima em erro para obter vantagem ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

4. Se o réu, além de descumprir o contrato, se omite na devolução do dinheiro e ignora os contatos da vítima, extrapola o mero inadimplemento contratual, enquadrando-se na tipificação do crime de estelionato.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765065, 0708334-26.2022.8.07.0006, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, DJe 11/10/2023.